Tribunal: TJMT
Processo: 1043594-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043594-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 537.316.891-20 (APELANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). ESCALONAMENTO VERTICAL. LIMITES OBJETIVO E SUBJETIVO DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O autor buscava executar título coletivo oriundo de ação proposta pela ASSOF/MT, que reconheceu o direito à complementação da RGA de 2012, no percentual de 0,827%, exclusivamente a Coronéis da PM/BM-MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se militar estadual de patente diversa da de Coronel possui legitimidade para executar, de forma individual, sentença coletiva que reconheceu o direito à complementação da RGA apenas aos Coronéis associados da ASSOF/MT à época da propositura da ação.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva que embasa o cumprimento individual delimitou expressamente seus efeitos subjetivos aos Coronéis da PM/BM-MT, associados da ASSOF/MT no período de maio de 2012 a abril de 2013.

4. A tentativa de extensão subjetiva dos efeitos do julgado, com base em escalonamento vertical previsto em norma estadual, afronta os limites da coisa julgada material, conforme art. 506 do CPC.

5. A jurisprudência é firme ao repelir a ampliação interpretativa do título executivo judicial, cuja eficácia deve ser restrita ao que foi expressamente decidido.

6. A decisão proferida na própria ação coletiva já reconheceu que a obrigação se limita aos Coronéis, tendo, inclusive, aplicado multa por litigância de má-fé à associação exequente que tentou expandir a execução para outras patentes.

7. O escalonamento vertical previsto em lei não possui eficácia jurídica para ampliar, por via reflexa, os efeitos subjetivos de título judicial coletivo com trânsito em julgado.

8. Pretensões que impliquem rediscussão do conteúdo de sentença coletiva não podem ser acolhidas em sede de cumprimento individual, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A sentença coletiva transitada em julgado somente pode ser executada nos exatos limites objetivos e subjetivos nela fixados, sendo vedada sua ampliação por interpretação extensiva em cumprimento individual. 2. A previsão legal de escalonamento vertical da carreira militar não autoriza a extensão dos efeitos de sentença coletiva a militares de patentes diversas daquelas expressamente reconhecidas como beneficiárias no título judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Heverton
Mourett
de Oliveira, com fundamento no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, proposto em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia gira em torno da execução individual de título judicial coletivo, proferido nos autos da Ação Coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041, ajuizada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Mato Grosso – ASSOF/MT. O referido título reconheceu o direito à complementação da Revisão Geral Anual – RGA de 2012, no percentual de 0,827%, concedido a menor aos Coronéis da corporação militar estadual.

Na instância de origem, o exequente, ora apelante, Tenente Coronel da Polícia Militar à época dos fatos, pleiteia a execução do mencionado percentual, alegando a vinculação legal entre os subsídios das diversas patentes militares, em razão do escalonamento vertical da carreira previsto na legislação estadual.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa do exequente, ao argumento de que a sentença coletiva limitou expressamente seus efeitos aos Coronéis da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

A sentença recorrida acolheu a impugnação, reconhecendo que o exequente não figura entre os beneficiários do título executivo coletivo, motivo pelo qual julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Inconformado, o exequente apelou. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão de origem incorreu em erro ao interpretar o alcance da sentença coletiva, porquanto esta teria concedido o reajuste com base no princípio do escalonamento vertical da carreira militar, o que repercutiria em todas as patentes, inclusive a sua. Invoca, ainda, a inexistência de limitação subjetiva no título executivo, a eficácia
erga omnes
da sentença coletiva e a violação ao princípio da isonomia.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, reiterando os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada coletiva, e enfatizando que o próprio juízo da ação de conhecimento já decidira expressamente que as verbas executórias são devidas apenas aos Coronéis.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, opinou pela ausência de interesse público qualificado, entendendo desnecessária a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legitimidade ativa do apelante para promover o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à complementação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, no percentual de 0,827%, exclusivamente aos ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período de maio de 2012 a abril de 2013.

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, cumpre destacar que a sentença coletiva que embasa o presente cumprimento individual de sentença já transitou em julgado, estando, portanto, acobertada pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

A controvérsia instaurada nos autos centra-se na possibilidade de
extensão dos efeitos da sentença coletiva
proferida na ação de conhecimento n.o 0016327-60.2013.8.11.0041 a militar estadual de patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo, com fundamento na alegada existência de
escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos oficiais da PM/BM-MT
.

O exequente, ora apelante, pretende a incorporação do percentual de
0,827%
, reconhecido judicialmente como devido aos
Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
, ao fundamento de que, enquanto
Tenente-Coronel à época
, sua remuneração encontrava-se atrelada àquela fixada para os Coronéis, por força da estrutura hierárquica da carreira militar estadual.

Entretanto, a sentença coletiva foi clara ao restringir a condenação ao pagamento da diferença de 0,827% aos ocupantes do posto de Coronel, associados da ASSOF-MT à época da propositura da ação. A tentativa de ampliação subjetiva da eficácia do julgado, por via de cumprimento de sentença individual, afronta os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Não se pode admitir interpretação extensiva que subverta o conteúdo do título executivo judicial, cuja
delimitação subjetiva é cristalina e intransponível
. A decisão proferida na fase de conhecimento estabeleceu, com precisão, que a diferença remuneratória somente seria devida aos Coronéis que compunham o quadro associativo da entidade autora, à época da propositura da demanda.

A tentativa de alargar tal alcance, valendo-se de elementos da fundamentação e da tese do escalonamento vertical, revela-se incompatível com a autoridade da coisa julgada material, que se consolida apenas sobre os termos expressos da sentença, nos exatos limites da lide e da substituição processual.

Com efeito,
a

sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos, restringindo-os aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3o do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2o),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Portanto, considerando que já houve manifestação expressa do juízo da ação coletiva, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de que a execução dos efeitos materiais da sentença restringe-se aos Coronéis, entendo que se impõe, por força da autoridade do juízo de origem da demanda coletiva, a inviabilidade de qualquer rediscussão no cumprimento individual, especialmente no que tange à extensão subjetiva dos efeitos do julgado.

Com efeito, não se mostra legítima a tentativa do apelante de interpretar extensivamente o dispositivo sentencial, atribuindo-lhe sentido que dele não emana.

A interpretação das sentenças deve observar o disposto no art. 489, §3o, do CPC, segundo o qual
"A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé"
.

Neste viés, eventual tentativa de se beneficiar do reajuste fixado para outra patente
extrapola os contornos do título executivo judicial
, configurando pretensão
manifestamente indevida
, uma vez que, se acolhida,
implicaria a modificação do título judicial por via oblíqua
, mediante interpretação ampliativa vedada pela jurisprudência.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de
inaplicabilidade da coisa julgada a terceiros estranhos à sentença
, nos termos do art. 506 do CPC:

“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

Neste viés, a tentativa de execução de obrigação
não devida nos termos do título judicial
, configuraria desvirtuamento do instituto do cumprimento individual de sentença coletiva, afrontando o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada.

Permitir que servidores que
não estavam abrangidos pela sentença condenatória
– como é o caso de militares de patente diversa da de Coronel – venham a pleitear e obter vantagem indevida fundada em título que não lhes contempla,
acarretaria severo desequilíbrio orçamentário, afronta o princípio da isonomia e constituiria grave precedente a incentivar o uso distorcido de ações coletivas para fins particulares, o que macula sua função institucional e compromete a estabilidade do sistema de precedentes.

É incontroverso que o cumprimento individual da sentença coletiva não pode transformar-se em nova via de cognição judicial, com reinterpretação daquilo que já foi decidido com trânsito em julgado.

Permitir que, em sede de execução, pleiteie-se a extensão do título a outras patentes e períodos não contemplados, equivale a subverter a lógica da coisa julgada, criando insegurança jurídica e comprometendo a própria eficácia da sentença coletiva.

Quanto à aplicação do escalonamento vertical salarial, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Não compete a esta Câmara ampliar, por via interpretativa ou analógica, os limites do título executivo judicial. A jurisprudência é firme ao repelir tal tentativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

Quanto à ofensa à coisa julgada, paradoxalmente, é o próprio apelante quem pretende alterar os limites fixados pela coisa julgada, ao buscar incluir-se indevidamente entre os beneficiários da decisão coletiva, mesmo não sendo Coronel à época dos fatos. A r. sentença protege, justamente, a autoridade da coisa julgada ao impedir a expansão ilegítima do título executivo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Heverton
Mourett
de Oliveira, mantendo-se
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem, que reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, por não se enquadrar na condição de beneficiário expressamente reconhecido no título executivo judicial.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o disposto no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025